Tribunal: TJBA
Processo: 8002923-37.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002923-37.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: MARIA DE CACIA DIAS PORTO

Advogado(s)
:
CATIA REGINA DE SOUZA BOHNKE, VANESSA CRISTINA PASQUALINI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA CÁLCULO PERICIAL. APLICAÇÃO DO TEMA 677/STJ. DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA NÃO ISENTA O DEVEDOR DA MORA. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É correta a aplicação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora até a efetiva entrega do dinheiro ao credor.

2. A tese revisada do Tema 677/STJ, firmada em 19 de outubro de 2022 (REsp n.º 1.820.963/SP), possui aplicação imediata e obrigatória, conforme o art. 927, inc. III, do CPC, não havendo modulação de efeitos que excepcione depósitos pretéritos ou processos em curso. A alegação de ato jurídico perfeito e segurança jurídica não se sustenta diante do caráter vinculante do precedente.

3. O laudo pericial judicial, elaborado por auxiliar da justiça, presume-se verdadeiro e imparcial, sendo sua homologação compatível com a tese firmada pelo STJ, especialmente quando a metodologia utilizada pelo perito está alinhada ao entendimento de que o depósito em garantia não constitui pagamento.

4. O indeferimento do efeito suspensivo deve ser mantido, porquanto o agravante não demonstrou, de forma concreta e detalhada, o perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a paralisação do cumprimento de sentença.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8002923-37.2026.8.05.0000, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado
MARIA DE CACIA DIAS PORTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25